Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-91.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO PEDRO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO PEDRO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
30/07/2021
Número: 0600296-91.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 17/03/2021
Processo referência: 0600266-56.2020.6.16.0074
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600296-
91.2020.6.16.0074, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Antônio Pedro
da Silva, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato Antônio Pedro da Silva, candidato ao cargo
eletivo de Vereador no Município de Peabiru/PR, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, nas eleições municipais de 2020, cuja análise constatou irregularidades na prestação de
contas: a) há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art.
53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na
prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; e, c) os extratos bancários apresentados
não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANTONIO PEDRO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
ANTONIO PEDRO DA SILVA (RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40115
916
29/07/2021 10:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.302
RECURSO ELEITORAL 0600296-91.2020.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO PEDRO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRENTE: ANTONIO PEDRO DA SILVA
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
EMENTA
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO
JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO
DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO DE
CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA
ABERTURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.
1. Por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, é nula a sentença por
falta de fundamentação, o que ocorre quando a motivação é
exclusivamente genérica. Possibilidade, contudo, de imediato julgamento
do feito. Inteligência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.
2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade, quando
inexistentes indícios de recebimento de recursos públicos, tampouco de
recursos de fontes vedadas, consiste em mera irregularidade, que, assim
como a não apresentação dos extratos bancários englobando todo o
período de campanha, pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.
3. A extrapolação de prazo para abertura de conta bancária de campanha
em poucos dias, conquanto importe em irregularidade insanável, não
ensejou, no caso, prejuízo à transparência das contas, especialmente
Num. 40115916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571571500000039147342
Número do documento: 21072816571571500000039147342

porque não há qualquer indício de ilicitude na movimentação de recursos
financeiros em relação ao período anterior à abertura da consta, razão pela
qual enseja a mera aposição de ressalva.
4. Recurso provido para anular a sentença por ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal, bem assim para, conforme autoriza o art. 1013, § 3º,
IV do Código de Processo Civil, aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ANTONIO PEDRO DA SILVA, candidato a vereador no município de
Peabiru/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR (ID
28610066) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 74, III, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, ante a existência de irregularidades que maculam a lisura das contas,
consistentes na ilicitude da movimentação dos recursos de sua campanha.
Em suas razões recursais (ID 28591416), sustenta o recorrente que:
não houve
a)
fundamentação a respeito da decisão pela desaprovação das contas, visto que tanto o relatório
conclusivo, quanto o parecer do Ministério Público Eleitoral não apontaram quais
irregularidades não foram supridas com a manifestação do candidato, limitando-se em dizer
que não foram devidamente supridas, sem indicá-las, o que impede o exercício do contraditório
e ampla defesa e, consequentemente, é capaz de ensejar a nulidade da r. sentença;
o
b)
relatório aponta equivocadamente que as contas foram abertas em 23.10.2020, pois as
mesmas foram efetivadas em data de 09.10.2020, ou seja, apenas após 5 dias do decurso do
prazo e, ainda que se admita que o candidato tenha extrapolado o prazo legal de 10 dias para
a abertura da conta corrente específica, trata-se de vício meramente formal que não
compromete a identificação da origem das receitas e a destinação das despesas na presente
prestação de contas, não havendo o que se falar em omissão de despesas;
os extratos
c)
bancários contemplam toda a movimentação financeira do período de campanha, uma vez que
o saldo anterior ao primeiro lançamento (04.11.2020) encontrava-se zerado, o que comprova
de forma robusta a inexistência de movimentação financeira antes daquela data.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso, para que seja reconhecida a
nulidade da sentença e, no mérito, provimento a fim de que sejam aprovadas as contas do
recorrente, ainda que com ressalvas, reconhecendo a ausência de qualquer irregularidade.
O Juízo
indeferiu o pedido de retratação, mantendo a sentença em seus
a quo
próprios fundamentos (ID 28610616).
Num. 40115916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571571500000039147342
Número do documento: 21072816571571500000039147342

Em contrarrazões (ID 28610816), o Ministério Público Eleitoral pugna pelo
conhecimento e desprovimento do presente recurso, diante da violação à regularidade e lisura
da prestação de contas, visto que o recorrente não logrou êxito em esclarecer as
irregularidades apontadas pela unidade técnica responsável pelo exame das contas.
Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento
do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com retorno dos autos
ao Juízo a quo, para que seja proferida nova sentença, diante de sua carência de
fundamentação a respeito da análise das irregularidades apontadas pelo setor técnico (ID
29185966).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO PEDRO DA SILVA,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Peabiru, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha.
Preliminarmente, o recorrente argui a nulidade da sentença, ante a ausência de
fundamentação, já que foi mencionada apenas a falta de regularização das falhas apontadas,
sem sequer indicá-las, o que impede o exercício do contraditório e ampla defesa.
Tem razão o recorrente e assim a preliminar de nulidade deve ser acolhida, já que
efetivamente não constam da sentença os motivos pelos quais chegou-se à conclusão de
reprovação das contas. Em que pese os bons propósitos da ilustre julgadora, não houve
análise específica de nenhuma das irregularidades apontadas pelo setor técnico. Na verdade, a
decisão ora impugnada serve para qualquer caso em que foi constatada irregularidade nas
contas e que não teriam sido supridas, na medida em que seus fundamentos têm natureza
exclusivamente teórica.
Com efeito, embora mencionado que estariam presentes irregularidades que
impedem o controle efetivo das contas, violando a sua regularidade e lisura, não houve
esclarecimento acerca de qual ou quais irregularidades entendeu a sentenciante que se
enquadrariam nesta categoria, sabendo-se que somente levam à desaprovação aquelas de
natureza grave e que efetivamente comprometem o exame das constas. Tampouco há
qualquer referência às justificativas prestadas pelo candidato acerca de tais irregularidades.
Aliás, nem mesmo no parecer conclusivo foram esclarecidos qual ou quais
irregularidades não foram devidamente sanadas ou esclarecidas, tendo ali constado apenas o
seguinte: “Diante das justificativas e documentos juntados pelo prestador (ID 76113296), não
devidamente supridas as falhas apontadas no Relatório de Análise Técnica retro (notadamente
Num. 40115916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571571500000039147342
Número do documento: 21072816571571500000039147342

em se tratando do item 2.2), ratifica-se seu conteúdo, opinando-se pela DESAPROVAÇÃO das
. (ID 28609816).
contas”
A fundamentação da decisão é direito do jurisdicionado com
constitucional
status
(art. 93, IX, CF), cuja ofensa leva à nulidade do julgamento (art. 11,
, do CPC), sendo
caput
certo ainda que, nos termos do inciso II do artigo 489 do Código de Processo Civil, a motivação
sobre as questões de fato e de direito é um dos elementos essenciais da sentença.
Não se olvida que a doutrina e jurisprudência admitem como válida a decisão com
a utilização da técnica de fundamentação
, segundo a qual o magistrado se
per relationem
reporta,
, a outro ato do processo, como outra decisão ou a algum
em seus fundamentos
parecer, por exemplo.
Porém, a mera menção a peças processuais é deveras insuficiente e equipara-se
a ausência de fundamentação. E, na situação em análise, embora
tenham sido
no relatório
arroladas as três irregularidades apontadas no relatório preliminar,
não se
na fundamentação
esclareceu qual(is) irregularidade(s) ensejou(aram) a desaprovação e tampouco por qual razão
as justificativas do candidato não foram acolhidas.
Desse modo, a preliminar deve ser acolhida para o fim de declarar a nulidade da
sentença por falta de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
No entanto, estando madura a causa, a declaração de nulidade não impede que
esta Corte promova o julgamento do mérito da causa, em conformidade com o artigo 1013, §
3º, IV do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos feitos eleitorais.
Pois bem, conforme relatado na sentença, 03 (três) foram as irregularidades
encontradas,
:
verbis
a) Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas
na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à
Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha,
infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019;
b) A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de
contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a
eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; e,
c) Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da
campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
”.
23.607/2019
Passa-se, então, à análise de cada uma dessas irregularidades.

Num. 40115916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571571500000039147342
Número do documento: 21072816571571500000039147342

a) existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não declaradas na prestação de contas

Foi apontado no relatório preliminar de diligências (ID 28609266) a existência de
duas contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos, porém não declaradas pelo
prestador.
Sabe-se que as prestações de contas de campanha possuem como escopo
primordial impedir distorções no processo eleitoral e desvios de finalidade na utilização de
recursos de natureza pública, bem como preservar, dentro da legalidade, a igualdade de
condições na disputa.
No caso, verifica-se que as contas foram desaprovadas, entre outros motivos, em
virtude da falta de lançamento na prestação de contas de duas contas bancárias detectadas
pelos extratos eletrônicos.
O recorrente alega que estas duas contas foram abertas em duplicidade por falha
da agência bancária e que as duas contas abertas para este fim foram devidamente declaradas
na prestação de contas. Sustenta, ainda, que não houve qualquer movimentação nestas contas
destinadas ao trânsito de recursos públicos oriundos dos fundos partidário e de financiamento
de campanha.
Não obstante a irregularidade, não há nos autos qualquer indicação de que o
recorrente tenha recebido recursos provenientes dos mencionados fundos. Tampouco há
quaisquer informações nos autos acerca do recebimento, direto ou indireto, de recursos de
fontes vedadas ou de origem não identificada.
Demais disso, percebe-se da análise do extrato de prestação de contas que a
totalidade dos recursos financeiros recebidos pelo candidato transitaram pela conta bancária
“Outros Recursos”, o que se constitui em mais um indício de que toda a movimentação foi
declarada, inexistindo prejuízo à fiscalização destas contas.
Nesta perspectiva, anote-se que a jurisprudência tem decidido pela superação
desta irregularidade, em especial porque é possível suprir a falha pela análise dos extratos
eletrônicos enviados pela instituição financeira.

b) atraso na abertura das suas contas bancárias
Sobre o prazo para abertura de conta bancária, dispõe o art. 8º, § 1º, inc. I, da
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam
à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
Num. 40115916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571571500000039147342
Número do documento: 21072816571571500000039147342

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Original sem grifos).

No relatório preliminar (ID 28609266), o cartório eleitoral apontou que a abertura
das contas bancárias utilizadas para arrecadação financeira da campanha ocorreu em prazo
superior ao previsto na legislação, o que impossibilitaria aferir a correção dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da
conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.
No caso, o CNPJ de campanha do candidato foi obtido em 24/09/2020, e segundo
o relatório preliminar houve 29 dias de atraso, já que as contas de campanha teriam sido
abertas somente em 23/10/2020.
Conquanto o candidato alegue que tenha aberto as contas no dia 09/10/2020, e
que, assim, haveria apenas 05 dias de atraso, não juntou qualquer prova neste sentido, já que
o demonstrativo por ele citado (ID 28607116) contém informações fornecidas pelo próprio
prestador ou por quem o represente. Portanto, há que prevalecer a data de 23/10/2020 como a
data de efetiva abertura, uma vez que extraída dos extratos eletrônicos encaminhados pela
instituição financeira.
O prestador, ora recorrente, atribuiu o atraso na abertura das contas à falta de
celeridade nos serviços bancários, o que teria se dado em razão da pandemia.
Porém, ainda que se acolhesse a alegação de que as instituições financeiras, de
fato, tenham atrasado no atendimento em razão da pandemia, o fato é que não foi cumprido o
prazo estabelecido pela resolução de regência.
Sem embargo, malgrado se trate de irregularidade insanável, também comporta
apenas mera ressalva, uma vez que o atraso não ensejou prejuízo à transparência das contas,
mormente, como já dito, diante da ausência de indícios de que tenha ocorrido ilicitude na
movimentação de recursos pelo candidato antes da abertura das contas bancárias.
Assim, trata-se de falha sem aptidão para, por si só, gerar a desaprovação das
contas, devendo o recurso também ser acolhido neste ponto para afastar a reprovação. Nesse
sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$
1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
Num. 40115916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571571500000039147342
Número do documento: 21072816571571500000039147342

IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
10. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
(...)
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE–PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSO
APÓS A ELEIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS ANTES DAS
ELEIÇÕES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. REGISTRO NO SPCE DE DOAÇÕES A
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DO RECURSO DOADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA
. REALIZAÇÃO DE GASTOS
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR À DATA DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETERAM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM
RESSALVAS.
PARTE. (...)
3. Extrapolação de prazo para abertura de conta bancária de campanha, irregularidade
insanável, que não ensejou prejuízo à transparência das contas, mormente porque não há
qualquer indício de ilicitude em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária.
(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL nº 060057257, Acórdão, Relator(a) Des. Alderico
Rocha Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 66, Data 15/04/2021)

c) extratos bancários apresentados sem abranger todo o período da
campanha eleitoral
Ainda, no Relatório Preliminar foi apontado que os extratos bancários
apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no
art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por sua vez, o candidato sustenta que os extratos bancários contemplam todo o
período da campanha do candidato, já que as contas somente teriam sido abertas em
Num. 40115916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571571500000039147342
Número do documento: 21072816571571500000039147342

09/10/2020 e o primeiro lançamento da conta ocorreu somente em 04/11/2020, de forma que
seria impossível juntar extrato de período anterior ao mês de outubro.
É de se destacar que os extratos eletrônicos foram encaminhados pela instituição
financeira, cujos lançamentos são idênticos aqueles constantes do extrato apresentado pelo
candidato, não havendo indícios nos autos, como já frisado, de qualquer movimentação de
recursos por parte do candidato em período anterior ao da abertura da conta bancária, de
forma que tal irregularidade pode ser suprida pela presença dos extratos eletrônicos, que
viabilizaram a análise das informações prestadas pelo candidato.
Nesse sentido.
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. (...)2. Conquanto a
prestadora não tenha apresentado extratos bancários das contas "Outros Recursos"
englobando todo o período de campanha, tal irregularidade pode ser suprida por
.
meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias
(...)4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602268-95.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55161
de 07/10/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 10/10/2019)

Consequentemente, não se vislumbra nesse ponto qualquer irregularidade com o
condão de acarretar a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto,
anular a sentença por
dá-se provimento ao recurso para
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem assim para, conforme autoriza o art. 1013,
§ 3º, IV do Código de Processo Civil, julgar desde logo o feito para o fim APROVAR COM
as contas prestadas por ANTONIO PEDRO DA SILVA, referente às eleições de
RESSALVAS
2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 40115916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571571500000039147342
Número do documento: 21072816571571500000039147342

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600296-91.2020.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO PEDRO DA SILVA
VEREADOR, ANTONIO PEDRO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS
RENATO BRZEZINSKI - PR0022650, ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - PR0052822 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.

Num. 40115916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571571500000039147342
Número do documento: 21072816571571500000039147342